Tribunal: STF
Processo: RE 250461
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
Advocacia de Estado: dispensa de procuração dos seus integrantes, que a L. 8.906/96 não afetou, sequer antes do
advento do art. 9º da L. 9.469/97, que apenas explicitou corolário de seu regime, que não é de mandatário, mas de órgãos de
representação (rectius, de presentação) em juízo das entidades públicas respectivas.